Tribunal: TJDFT
Processo: 0701369-24.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. OBRIGAÇÃO DO ÓRGÃO MANTENEDOR. SÚMULA 359 DO STJ. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA
1. Insurge-se a empresa requerida contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o cancelamento da anotação do nome da autora no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito referente ao débito no valor de R$ 254,29 (duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte e nove centavos), com vencimento em 25/04/2022, além do pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de compensação por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Apresentadas as contrarrazões.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.
4. Na origem, a parte autora afirma reconhecer o inadimplemento da dívida junto à requerida, contudo, sustenta que a anotação de seu nome nos serviços de proteção ao crédito foi indevida por não ter sido precedida de notificação prévia, contrariando, desse modo, a regra prevista na Lei Distrital no 514/1993.
5. Considerando a existência de débitos, não se a verifica ilicitude ou falha na inscrição do nome da consumidora nos cadastros de restrição de crédito. Também não se revela indevida a restrição por supostamente não ter a parte recorrente promovido a prévia notificação quanto à futura negativação.
6. Com efeito, trata-se de obrigação a cargo do órgão mantenedor, conforme entendimento sedimentado no enunciado da Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça: “Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Como tal instituição não compôs o polo passivo da ação, não há como aferir se houve ou não tal notificação.
7. Portanto, ausente prova de qualquer ilícito cometido pela recorrente, senão o exercício regular de direito, merece reforma a sentença.
8. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdão 1964181, 0711714-86.2024.8.07.0006, Relatora: Edi Maria Coutinho Bizzi, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 17/02/2025, e Acórdão 1880369, 0724704-43.2023.8.07.0007, Relatora: Margareth Cristina Becker, data de julgamento: 17/06/2024, publicado no DJe: 27/06/2024.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
10. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá como acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.